Tribunal: TJDFT
Processo: 0741221-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741221-18.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: JAIME GONCALVES DOS REIS, SANDRA CASSIA DE MELO REIS, JAIME DE MELO REIS DESPACHO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 31707676. I. Aos agravados para manifestarem-se acerca do agravo de instrumento e do interno, os quais serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 22.02.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR